Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-49.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-49.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JOSE AMILTON DE SOUZA CANDIDO

Advogado(s)
:
THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA, THAIANA MARIA LOPES DE ABREU

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PARCELAMENTO DE DÉBITO INEXISTENTE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato n.º 007021965531, determinar o cancelamento da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, a exclusão de parcelamentos impostos e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade das cobranças lançadas com base em TOI unilateral; (ii) a validade da negativação fundada em débito controvertido; (iii) a interrupção do fornecimento de serviço essencial; e (iv) a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
3. Restou comprovado que o débito impugnado foi apurado com base exclusiva em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhado de prova técnica independente ou procedimento administrativo contraditório, o que viola o art. 5º, LV, da CF e torna ilegítima a cobrança imposta.
4. A negativação fundada em débito de origem unilateral e controvertida configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.
5. A suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial regido pelo princípio da continuidade (art. 22 do CDC), por débito irregular, constitui ilícito civil, independentemente de demonstração de culpa.
6. Diante da cumulação de ilícitos — cobrança indevida, interrupção do serviço e negativação — revela-se proporcional e razoável a fixação da indenização em R$ 15.000,00, valor compatível com os precedentes da Corte.
7. Considerando o desprovimento do recurso e a incidência do Tema 1.059 do STJ, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “
1. É ilegítima a cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) desacompanhado de contraditório e prova técnica independente. 2. A negativação e a interrupção do fornecimento de energia com base em débito controvertido configuram ilícito e ensejam dano moral presumido, sendo devida a indenização fixada, se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000347-49.2020.8.05.0043
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
, e, como apelado,
JOSE AMILTON DE SOUZA CANDIDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença recorrida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)